Tribunal: TCU
Processo: 027.958/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3191/2020-TCU-Plenário VISTOS e relatados estes autos de representação formulada pela empresa Paraná Soluções Logísticas e Transportes Ltda., com pedido de medida cautelar, em face de possíveis irregularidades no âmbito do Pregão 1.007/2020, promovido pela Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB. Considerando a análise realizada pela SecexEstatais, a partir das informações e documentos acostados nos autos, pela não ocorrência de irregularidades na habilitação da sociedade empresária Ambitec Soluções Ambientais Ltda.; e Considerando que as falhas verificadas na condução do procedimento licitatório não são aptas a macular o resultado do certame. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, e no art. 103, § 1o da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação para considerá-la parcialmente procedente; em revogar a medida cautelar referendada pelo Acórdão 2264/2020-TCU-Plenário , por não mais subsistirem os motivos que ensejaram a sua decretação; e em arquivar o presente feito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a medida especificada adiante: 1. Processo TC- Processo 027.958/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Ambitec Soluções Ambientais Ltda. (00.679.427/0001-68) 1.2. Entidade: Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração Indireta no Rio de Janeiro (SecexEstat). 1.6. Representação legal: Aglaiton Lopes da Silva, representando Ambitec Soluções Ambientais Ltda.; Rafaella Cristina Zena de Mello (71.717/OAB-PR) e outros, representando Paraná Soluções Logísticas e Transportes Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: dar ciência à Indústrias Nucleares do Brasil S.A - INB, com fundamento no art. 9o, inciso II da Resolução-TCU 315/2020, que a subcontratação de serviços, no âmbito do Pregão Eletrônico 1.007/2020, deverá observar o previsto no edital do certame, bem como exigir que a empresa subcontratada atenda, em relação ao objeto da subcontratação, as exigências de qualificação técnica impostas ao licitante vencedor, sob pena de se caracterizar afronta ao art. 78, caput e parágrafo primeiro da Lei 13.303/2016;